Tribunal: STF
Processo: ARE 1366218
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTAS PÚBLICAS RECEBEDORAS DE VERBAS FEDERAIS. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PELA ENTIDADE BANCÁRIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE NÃO O PARQUET. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECONHECIDA NA ORIGEM. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS PÚBLICOS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS PÚBLICAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CPC/73, ART. 267, VI. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação do Ministério Público Federal contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa. Ação civil pública [em] que o parquet pede a condenação do Banco do Brasil S/A na obrigação de fazer consistente no dever de fornecer ao TCU, CGU e DENASUS informações sobre a movimentação das contas bancárias públicas destinadas ao recebimento exclusivo de verbas públicas federais quando requisitadas. 



    2. O Ministério Público Federal tem como funções institucionais promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos bem como exercer outras funções de sua competência, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo vedada ao Parquet a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.



    3. A demanda não tem por objeto a proteção de direitos difusos ou coletivos nem de proteção de patrimônio público. O MPF pleiteia direito alheio, da União, a qual é dotada de personalidade jurídica e possui quadro próprio de representantes jurídicos. Tem-se na presente demanda a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal. Processo extinto sem resolução de mérito (CPC/73, art. 267, VI). 



    4. Apelação do MPF a que se nega provimento.” (e-doc. 15; grifos acrescidos).



     



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal aponta violado o art. 129, incs. II e III, da Constituição da República. Afirma contrariado o princípio da publicidade e aduz ser “imprescindível que os órgãos de controle tenham acesso aos dados de movimentação das contas bancárias destinatárias dos recursos públicos federais”. Sustenta que, “ao prever a legitimação do Ministério Público à proteção dos interesses coletivos, a Carta Maior está legitimando o Parquet a pleitear em nome próprio a tutela de direito difuso” e que “o desempenho dos órgãos de controle é um assunto de interesse da coletividade e não de cunho individual” (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A controvérsia objeto da presente ação diz respeito ao direito de o Ministério Público Federal ter acesso às informações sobre a movimentação das contas bancárias públicas destinadas ao recebimento exclusivo de verbas públicas federais. 



    O Ministério Público Federal pretende que o Banco do Brasil S/A forneça informações de movimentação bancária de contas públicas destinadas ao recebimento de verbas públicas federais, diretamente, quando requisitado, ao Tribunal de Contas da União - TCU, à Controladoria Geral da União - CGU e ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - DENASUS. 



    O Ministério Público Federal tem como funções institucionais promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos bem como exercer outras funções de sua competência, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 



    Ocorre que cabe à própria União, como bem concluiu a decisão recorrida, requerer diretamente tais informações às instituições financeiras federais, tendo em vista que é ente dotado de personalidade jurídica própria, não necessitando, portanto, de intervenção do Ministério Público Federal para o exercício de tal mister, uma vez que a pretensão de obtenção dessas informações não se confunde com o poder investigatório do parquet federal. 



    Além disso, no caso presente, não se trata de defesa de interesses transindividuais difusos e coletivos a legitimar a atuação do Ministério Público Federal, sendo certo que de acordo com o art. 129, IX, da CF, é vedado ao MPF, expressamente, a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 



    A demanda, portanto, não tem por objeto a proteção de direitos difusos ou coletivos nem de proteção de patrimônio público. O MPF pleiteia direito alheio, da União, a qual é dotada de personalidade jurídica e possui quadro próprio de representantes jurídicos. Tem-se na presente demanda a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal.” (e-doc. 13, p. 3).



    4. Como se vê, o Tribunal de origem assentou a ilegitimidade ativa do recorrente, na espécie, por não se enquadrar o objeto da demanda nas funções atribuídas ao MPF. Conclusão em sentido contrário dependeria da análise do quadro fático, providência inviável em sede recursal, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. No mais, eventual ofensa indireta ou reflexa aos preceitos constitucionais invocados não autoriza o reexame da questão em grau de recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 1.328.718/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/03/2022; p. 09/03/2022.



    6. Ressalte-se que a hipótese em exame não se confunde com a controvérsia acerca da legitimidade do Ministério Público para requisitar informações às instituições financeiras, independentemente de autorização judicial, no bojo de procedimento administrativo específico, instaurado para a defesa do patrimônio público. Em casos tais, com fundamento nos poderes de investigação conferidos ao Parquet pelo art. 129 da Constituição da República, esta Suprema Corte tem considerado legítimas as requisições.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Inexistindo fixação de honorários advocatícios, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator